Tribunal: TJDFT
Processo: 0720853-56.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0720853-56.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCIENE LELIS GUEDES - EPP AGRAVADAS: LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A., NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA, SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por LUCIENE LELIS GUEDES - EPP, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Repisa os argumentos lançados no apelo especial, bem como aponta ser desnecessário o reexame de fatos e provas. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, determino que todas as publicações relativas à agravada NACIONAL GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA, sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado, Dr. ANDRÉ FROSSARD DOS REIS ALBUQUERQUE, OAB/SP 302.001-A. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018